Tribunal: STF
Processo: Rcl 75037
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paparicos Comercial Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001522.36.2021.5.02.0064, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e da ADI 3.961.



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiário prestava serviços por intermédio das empresas Service Parking Administração de Garagens e Vallet Ltda. e Tag Segurança Privada. 



    Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a terceirização de atividade-fim, decisão contrária ao entendimento firmado pelo Supremo nos paradigmas invocados.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, no julgamento conjunto das ADC 48 e ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    1) Vínculo empregatício



    Insurge-se a reclamada contra a r. sentença de origem, alegando que contratou empresas especializadas na prestação de serviços de vallet e de segurança. Aduz que não houve vínculo empregatício entre as partes, que o trabalho do autor era autônomo. Sustenta que não houve a confissão do preposto quanto aos fatos identificados. Afirma que o recorrido recebia por dia e não salário mensal.



    Razão não lhe assiste.



    Considerando-se que o contrato de trabalho emerge da realidade fática e diante dos termos da legislação consolidada, não se pode perder de vista o ali consignado para o fito de se taxar ou não um trabalhador como empregado.



    Ora, pelo que se depreende pelo teor do artigo 3o da CLT, para a ocorrência de vínculo empregatício é mister a coexistência dos elementos essenciais caracterizadores do contrato de trabalho, ou seja: pessoalidade, onerosidade, subordinação e continuidade. Basta, assim, a ausência de um único elemento para descaracterizar o vínculo empregatício.



    No presente caso, diante da alegação da reclamada de que o reclamante lhe prestou serviços, na condição de autônomo, incumbia-lhe a prova desse fato, pois impeditivo do reconhecimento do direito postulado. Inteligência dos artigos 818, II da CLT e artigo 373, II, do CPC.



    Constata-se, no entanto, que a recorrente não se desvencilhou de seu encargo probatório.



    A divergência entre o constante da peça defensal e o afirmado pelo preposto a respeito de como o reclamante lhe prestou serviços, já macula a tese patronal.



    Em contestação, a ré sustenta que contratou empresas identificadas para a execução de serviços de vallet e de segurança e que só em 2019, diante da rescisão contratual com a empresa de segurança, passou a contatar o autor para lhe prestar serviços de segurança de forma autônoma.



    Contudo, em Juízo, o representante da ré afirmou que o reclamante trabalhou já começou a trabalhar como valet e como segurança, iniciando o labor antes do afirmado em defesa.



    Outra situação que desabona a tese recursal é quanto ao valor pago e a forma de pagamento feita. Em juízo, o preposto afirmou que o autor recebia R$50,00, e depois R$80,00 pelos serviços prestados e que somente lhe prestava serviços em 3 ou 4 dias no mês, tendo tais valores sido pagos no dia da prestação de serviço. Estas informações não se coadunam com as informações constantes dos comprovantes de pagamentos acostados com a defesa, que revelam terem sido feitos depósitos bancários a favor do autor, no importe de até R$1.950,00 (fls. 185 - id. 1855273).



    Somando-se a isso, está o relato feito pelas duas testemunhas ouvidas a convite da ré que não trouxeram informações convincentes a respeito da forma de contratação do autor.



    Desta forma, tenho que a ré não se desincumbiu do seu encargo probatório, motivo pelo qual tenho que agiu com acerto o MM. Juízo de Origem ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes.



    Mantenho.



    Da análise do processo originário, observo que não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas.



    Por fim, como já afirmado, no julgamento conjunto das ADC 48 e ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    À toda evidência, o ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e ADI 3.961, que não tratam de prestação de serviços de segurança privada e valet.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente